Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007669-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), W.V IND. E COM. DE CEREAIS E INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.628.418/0001-50 (AGRAVADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (AGRAVANTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –– AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –– DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DEIXOU DERECEBER A RECONVENÇÃO –– AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS –– INSTRUMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO –– AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DA RECONVENÇÃO –– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA ––
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, a decisão singular indeferiu o pedido de justiça gratuita vindicado pela empresa Requerida, bem como deixou de receber o pedido de reconvenção ao argumento de falta de recolhimento das custas judiciais. Nesse cenário, a decisão monocrática ora combatida deferiu tão somente o pedido de parcelamento das custas, em consonância com o artigo 98, § 6.o do CPC.

As razões trazidas pela parte agravante neste Agravo Interno não ensejam qualquer alteração da decisão monocrática, ante a inexistência de comprovação de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC.

In casu
, imperiosa a aplicação do Princípio
pas de nullité sans grief
, devendo ser afastado o pedido de nulidade formulado pela Recorrente sem demonstração concreta de prejuízo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1007669-75.2021.8.11.0000

Vistos etc.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por FERTILIZANTES HERINGER S.A. em virtude da decisão monocrática (ID 86536488) em que provi parcialmente o Agravo de Instrumento interposto por W.V. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERAIS E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA-ME.

Inconformada, a Agravante ratifica as alegações expostas nas razões dos Embargos de Declaração (ID 89074965), aduzindo, em síntese, que a falta de intimação para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento torna nulo o julgamento monocrático proferido por esta Relatora, vez que evidencia cerceamento de defesa e descumprimento de norma processual. (art. 1019, art. 932, III, IV e V, e art. 276, todos do CPC)

Alega que “apesar de existir autorização para julgamento monocrático pelo relator, tal súmula não dispensa a necessidade de intimação da parte Agravada para contrarrazões para casos que exista possibilidade de provimento do recurso”.

Sustenta que a decisão contraria os temas repetitivos no 376 e 377 firmados em IRDR pelo STJ, cujo teor demonstra que a intimação é “procedimento natural de preservação do princípio do contraditório”.

Por fim reitera a existência de prejuízo processual à parte ora Agravante diante da falta de contraditório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para declarar nula a decisão monocrática objurgada.

Contrarrazões no ID 97743980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por FERTILIZANTES HERINGER S.A. em virtude da decisão monocrática em que dei parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento ID 86092455.

Ressai dos autos que a empresa W.V. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERAIS E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA-ME, ora Recorrida, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n.o 1005854-05.2019.8.11.0003, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na Contestação, bem como deixou e acolher pedido de reconvenção dada a ausência de recolhimento das custas judiciais.

Nas razões do Agravo de Instrumento, defendeu a impossibilidade de arcar com o recolhimento das custas processuais da reconvenção em parcela única, porquanto totalizam R$ 12.851,01 (doze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e um centavo).

Ainda aduziu a tese de cerceamento de defesa, pois o Juiz singular, após indeferir a benesse, deixou de acolher a Reconvenção sem determinar sua intimação para pagamento das custas.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo, a reforma da decisão para recebimento da reconvenção e intimação da Agravante para o pagamento das custas de forma parcelada.

Ao analisar o instrumental, monocraticamente, dei
parcial
provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Na hipótese, depreende-se que a Agravante não juntou documentos suficientes para demonstrar a condição econômico-financeira alegada, motivo pelo qual o magistrado singular indeferiu o pedido de justiça gratuita vindicado.

Além da não concessão da benesse, constata-se que o juiz deixou de acolher o pedido de reconvenção sem, contudo, oportunizar a parte Reconvinte, ora Agravante, o recolhimento das custas judiciais referentes a tal incidente processual, mesmo que em parcela única.

Desta circunstância em particular, denota-se a verossimilhança nas alegações da Recorrente, eis que se discute na demanda originária inadimplemento contratual, cuja obrigação de fazer e/ou pagar está abarcada no mérito da reconvenção proposta.

É sabido que nosso ordenamento jurídico, especificamente o art. 292, caput, do CPC, determina a atribuição de valor da causa na petição inicial ou na reconvenção. A partir desse valor, deverá ser feito o recolhimento das custas processuais.

Com efeito, considerando que o artigo 98, § 6.o do CPC permite ao Julgador conceder o direito ao parcelamento das despesas que o beneficiário tiver que adiantar no curso da demanda e, diante da omissão do magistrado singular quanto ao pleito,
não vejo óbice em conceder o pagamento em seis parcelas
, posto que o valor das custas e taxa judiciária, conforme consulta ao link de custas desta Corte, totalizam R$ 12.851,01 (doze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e um centavo).

Frisa-se que a autorização do parcelamento não implica em deferimento da justiça gratuita
,
cujo benefício sequer foi pleiteado nesta seara recursal.

Por outro lado, a concessão do parcelamento é legal, de modo a possibilitar que o recolhimento das custas não desequilibre a vida financeira da parte Recorrente.

Oportuno salientar, ainda, que o parcelamento em tela se refere àquelas custas de preparo do processo principal, a serem pagas quando da distribuição do feito, in casu, da reconvenção, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo, conforme estabelece o art. 468, § 8.o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC, deste Sodalício.

Com essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, dou parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e possibilito o parcelamento do valor das custas judiciais, referentes à reconvenção apresentada, em seis parcelas, com fundamento no artigo 98, § 6.o do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo de origem analisar a existência dos demais pressupostos para acolhimento de tal incidente, nos termos do art. 343 do CPC
(ID 86536488)
.

Em virtude dessa decisão, a empresa FERTILIZANTES HERINGER S.A. interpôs Embargos de Declaração que foram rejeitados (ID 91665967), diante da ausência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC.

Ainda inconformada, a Agravante opôs este Agravo Interno, objetivando o provimento do recurso e declarar nula a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento. (ID 86536488)

Da leitura dos autos, depreende-se que a tese deduzida nas razões dos Embargos de Declaração aqui foi repetida.

Por esse motivo, em que pesem às alegações da Agravante, a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que não há qualquer nulidade a ser declarada, eis que as ilações de prejuízo não foram comprovadas, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC.

Com efeito, necessário repisar que a decisão ora combatida foi proferida de forma monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, eis que seu teor acolheu tão somente o pleito de parcelamento das custas judiciais.

In casu
, como bem assinalado na decisão de ID91665967, não vislumbro nulidade na decisão recorrida por falta de intimação da parte contrária para contrarrazões, porquanto não comprovado de que forma persiste o prejuízo na
autorização do parcelamento das custas

judiciais, referentes à reconvenção apresentada.

Ainda que se pudesse cogitar de eventual nulidade, é cediço que sua ocorrência estaria sanada por ocasião da interposição deste Agravo Interno, pois obrigatoriamente analisado por órgão colegiado. Não bastasse, como fundamentado na decisão que rejeitou os aclaratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a nulidade decorrente da falta de intimação para contrarrazões não é insanável, eis que o contraditório se renova continuamente no curso do processo, abrindo-se oportunidade para manifestação.

Frisa-se que, após comunicação da decisão monocrática, o Juiz singular entendeu por receber a reconvenção apresentada e determinou a intimação da Agravante/requerente para apresentar impugnação; logo, mais uma vez, não há falar em violação ao contraditório.

Nesse cenário, apropriada a aplicação do Princípio
pas de nullité sans grief
, devendo ser afastado o pedido de nulidade ante a alegação não concreta de prejuízo.

Seguindo este raciocínio, colaciono:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA EMBASADA NA SÚMULA 568 DO STJ. RECURSO QUE DESAFIA ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DA MATÉRIA FIRMADO NO ÂMBITO DO COLEGIADO. “
O STJ entende não haver violação do art. 932, III e IV, do NCPC quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
.” (trecho da ementa do Acórdão do AgInt no REsp 1197594/GO).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO DE PLANO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO. LITÍGIO QUE DEVE SER DISCUTIDO EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
Inexiste nulidade na decisão recorrida por não ter havido intimação da parte contrária para contrarrazões, porquanto a interposição do presente agravo interno, por si só, já afasta eventual prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo, No 70080127988, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-07-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. O agravante/executado é assistido pela Defensoria Pública do Estado – a qual possui prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar no 80/94 e do art. 186, § 1o, do NCPC, circunstância que não foi observada no caso em apreço.
No entanto, para a declaração de nulidade de qualquer ato processual, há necessidade de demonstração de prejuízo à parte, com base nos arts. 244 e 249 do CPC, que expressamente introduziram os princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
(sem prejuízo não há nulidade), o que não se verificou no caso dos autos
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, V E VIII, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, No 70082976507, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 28-11-2019).

Ademais, após consulta aos autos da Ação Principal, é possível constatar que a Recorrida W.V. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERAIS E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA-ME já efetuou o pagamento de três prestações do total de seis parcelas referentes ao valor das custas judiciais, o que denota que o questionamento da Agravante é manifestamente protelatório.

Portanto, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que a Recorrente não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão monocrática recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese apresentada nos Embargos Declaração, cujo teor se alicerça na nulidade da decisão agravada, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão objurgada em todos os seus termos.

Tratando-se de decisão unânime, faço a ressalva de que a Recorrente seja condenada a pagar à parte Recorrida a multa prevista no artigo 1.021, § 4.o do CPC/15, que fixo em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da Reconvenção, como forma de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021